Tribunal: STF
Processo: Rcl 70457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por METRA – Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 53ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 0020600-28.2005.5.02.0053), que não teria, em tese, observado o decidido no Tema 1232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativamente à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No dia 24.6.2024, a METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. protocolou pedido de sobrestamento da execução trabalhista, com fundamento na decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795, prolatada em 25.5.2023, que determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que incluíram empresa no polo passivo da execução, sem que tenha participado do processo de conhecimento (doc. 18). 



    O pedido de sobrestamento foi rejeitado sob a justificativa de que ‘a reclamada METRA-SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA fora incluída nos autos muito antes da determinação de suspensão referida, tendo recorrido a todas as instâncias até o esgotamento total dos recursos, de modo que houve o trânsito em julgado da questão quanto à sua legitimidade’ (doc. 19) 



    Logo, a METRA – SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. responde injustamente execução trabalhista desde 4.11.2015, podendo, a qualquer momento, sofrer bloqueio ou penhora de seus bens, a despeito de a decisão de suspensão nacional ter sido prolatada em 25.5.2023.



    Nota-se, portanto, que o caso em apreço se enquadra perfeitamente na hipótese tratada pelo STF no Tema 1.232, tendo em vista que trata da hipótese de terceira que foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, pois considerada empresa do mesmo grupo econômico, sem que tenha sequer participado da fase de conhecimento. 



    No entanto, mesmo após decisão do Ministro DIAS TOFFOLI no RE 1.387.795 (Tema nº 1.232) proferida em 25.5.2023, a execução trabalhista não foi suspensa, em absoluto desrespeito à autoridade desta Corte.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 0020600-28.2005.5.02.0053, que tramita na 53ª Vara do Trabalho de São Paulo, a partir do dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    A decisão reclamada, ao apreciar Agravo de Petição interposto pela parte ora Reclamante junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, não apreciou a controvérsia sobre a inclusão no processo de execução, sob o fundamento de que a matéria já estaria preclusão, sob os seguintes fundamentos (eDOC 28, fl. 111):



    “A Agravante, de forma insistente, visa rediscutir a sua inclusão no processo de execução invocando a nova redação do § 2º do art. 2° da CLT, além de invocar a Súmula n° 129 do C. TST. No entanto, é incontroverso nos autos que a responsabilidade solidária da Metra-Sistema Metropolitano de Transportes Ltda. foi efetivamente reconhecida em sede de decisão de Agravo de Petição (vide cópia de ID ‘a8000959’), publicada em 15/10/2014, não sem antes a agravante ter sido regularmente intimada para oferecer contraminuta ao Agravo de Petição interposto pelo exequente. Logo, a agravante foi cientificada à época própria, não sem antes ter tido a oportunidade de discutir judicialmente acerca de sua participação (e de seus sócios) na composição social das demais empresas do polo passivo da ação principal. Logo, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, tampouco violação à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal. No mais, tendo ocorrido trânsito em julgado da decisão supramencionada, restam superadas as questões acerca da inocorrência de grupo de empresas, assim como a reapreciação de provas quanto aos quadros societários e à identidade de sócios.”



    A Reclamante interpôs Recurso de Revista contra esse acórdão, que teve o seguimento negado pelo TRT-2. Contra a decisão de denegação, foi interposto Agravo de Instrumento junto ao Tribunal Superior do Trabalho, que também teve o seguimento negado (eDOC 28, fls. 117-119). O Agravo Interno interposto no Agravo de Instrumento foi desprovido, aos mesmos fundamentos (eDOC 28, fls. 124-125):



    “No presente caso, se extrai do acórdão regional que a decisão que deu provimento ao anterior agravo de petição interposto pelo exequente para reconhecer a configuração de grupo econômico e incluir no polo passivo da execução a agravante, já transitou em julgado. Por conseguinte, tendo havido o trânsito em julgado da decisão que concluiu pela configuração de grupo econômico, tem-se pela configuração do instituto da preclusão, não havendo como rediscutir a matéria por meio da interposição do presente recurso de revista. Incólume o art. 5.º, II, da Constituição Federal. 



    Do cotejo da decisão agravada com as razões do agravo, verifica-se que a Parte Agravante não logra êxito em desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”



    Nota-se que a decisão reclamada não enfrenta a controvérsia sobre inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), sob o fundamento de que referida discussão já tinha sido objeto de análise em decisão já transitada em momento anterior. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente